Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-53.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000417-53.2019.8.26.0071; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TÉCNICO INSTALADOR – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TÉCNICO INSTALADOR – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.